Tribunal: STF
Processo: ADI 1195
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-23
Data de publicação: 1995-02-23

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR.
ALINEA "D" DO INCISO I DO ARTIGO 118 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
PARANA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
           - OCORRENCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR
REQUERIDA: RELEVÂNCIA JURÍDICA DO PEDIDO E CONVENIENCIA DA SUSPENSÃO
DA EFICACIA DA NORMA IMPUGNADA.
           REFERENDOU O PLENÁRIO DA CORTE O DESPACHO QUE DEFERIU A
LIMINAR REQUERIDA, E, ASSIM, SUSPENDEU, ATÉ DECISÃO FINAL, OS EFEITOS
DA ALINEA "D" DO INCISO I DO ARTIGO 118 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
PARANA.